Tribunal: TJMT
Processo: 0015641-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VERA
EMBARGADO:
LAERSON JOSÉ BISCHOFF

Número do Protocolo: 15641/2020
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – CONFIGURADA – FIXADOS DOIS VALORES A TÍTULO DE DANOS MORAIS – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VERA
EMBARGADO:
LAERSON JOSÉ BISCHOFF

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo Município de Vera em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 45934/2014, que deu provimento ao apelo do Embargado e majorou o quantum dos danos morais.
Assevera que o acórdão apresentou vício de contradição, uma vez que um parágrafo antes do dispositivo do voto ficou consignado que o quantum debeatur seria arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mas no dispositivo, deu provimento ao recurso para fixar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para sanar o alegado vício.
Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que um parágrafo antes do dispositivo do voto ficou consignado que o quantum debeatur seria arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mas no dispositivo, deu provimento ao recurso para fixar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
De fato, a decisão embargada apesentou contradição entre o valor dos danos morais arbitrados na fundamentação do voto e os fixados no dispositivo.
O juízo de primeiro grau fixou os danos morais no patamar de R$ 6.131,45 (seis mil cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), entretanto, considerando que o voto foi proferido no sentido de dar provimento ao recurso de apelação, correto é o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) descrito no fundamento do voto.
Portanto, deve ser considerado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a títulos de danos morais descritos no fundamento do voto, valor que atende os requisitos da razoabilidade para ressarcir o sofrimento da vítima como forma de mitigar o dano suportado por ela.
Constatada a contradição apontada nos embargos de declaração o recurso deve ser acolhido e o vício sanado.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido. (N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”
Assim, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos a omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.
Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, sanando a contradição para fazer constar no dispositivo do acórdão a reforma da decisão de primeiro grau e a fixação dos danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR